Tribunal: TJDFT
Processo: 0747781-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO. INDEVIDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica que embasa a demanda deve ter por amparo as normas regentes do direito consumerista, tendo em vista que as partes, cliente e instituição bancária, são, respectivamente, consumidor e fornecedor de serviços, amoldando-se ao gizado nos artigos 2o, 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A responsabilização da instituição financeira é objetiva, pois a prática de fraude por terceiro para a obtenção de financiamento configura fortuito interno, por se tratar de responsabilidade inerente ao risco do empreendimento.
3. Ausente a comprovação quanto a requisição da contratação da operação de crédito pelo consumidor, a declaração de inexistência da relação jurídica estabelecida entre as partes é medida que se impõe.
4. É cabível a reparação por danos morais decorrentes da negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção crédito.
5. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros extraídos da jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, assim, respeitados os referidos parâmetros, não há que se falar em minoração do valor arbitrado.
6. Recurso conhecido e desprovido.